Tribunal: TJDFT
Processo: 0743569-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Alegação de ilegalidade das provas obtidas a partir da invasão do domicílio dos pacientes pelos policiais. Inocorrência. Entrada franqueada pelo morador e porque havia fundadas razões da ocorrência do ilícito. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Paciente reincidente. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.